Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718009-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA BAYMA FERNANDES DE NEGREIROS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO ALESSANDRA BAYMA FERNANDES DE NEGREIROS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 35315596, autos originários) e da r. decisão (id. 65032007, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta pela COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., deferiu a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “Ante a não aceitação, pela parte exequente, da proposta de acordo apresentada pela executada, defiro a pesquisa de bens dessa pelo sistema INFOJUD, relativamente ao último período declarado. Com o resultado, que deverá ser juntado como o necessário sigilo, intime-se a exequente para indicar bens penhoráveis. Na oportunidade, se houver menção à realização de operação imobiliária na DIRPF, a exequente poderá requisitar a DOI.” A agravante-executada alega que se encontra em condição de subemprego, com rendimentos reduzidos, morando com sua genitora, não possuindo condições para o adimplemento da obrigação. Argumenta que, após a formulação de duas propostas de acordo, não aceitas pela agravada-exequente, esclarece que não possui bens passíveis de penhora e manifesta o desejo de quitar a dívida, porém, em tempos de pandemia, dificuldades financeiras e incertezas diante da situação financeira atual, não pode ofertar proposta de pagamento que comprometa sua subsistência. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de penhora de bens. Preparo (id. 17048681, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O valor da dívida, atualizada até 24/3/20, era de R$ 63.874,96 (id. 17048678, pág. 93). A agravante-executada fez proposta para o pagamento da obrigação em parcelas mensais de R$ 500,00, até o adimplemento total da dívida, (id. 17048678, pág. 107), proposta essa recusada pela agravada-exequente (id. 17048678, pág. 111). A proposta da agravante-executada, de pagamento da dívida em prestações mensais de R$ 500,00, o que levaria mais de 10 anos para a quitação da dívida. O credor não está obrigado a aceitar o pagamento da dívida estampada no título extrajudicial mediante parcelamento, na forma pretendida pela agravante-executada, podendo recusá-la, como fez, nos termos do que dispõe o art. 788 do CPC. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do mesmo diploma legal também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Assim, não quitada a dívida nem aceita a proposta de parcelamento, prossegue-se a execução com a prática dos atos expropriatórios tendentes a assegurar o direito de crédito da exequente. Em conclusão, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora